Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). CONSUMIDOR FINAL. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O processo permaneceu suspenso, aguardando a definição da tese jurídica pelo STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, voltando a tramitar após a publicação do acórdão paradigma, o que torna prejudicado o pedido de suspensão do feito, formulado em preliminar.
2. Definida a tese jurídica no Tema 986, o julgamento do presente recurso se dá na estrita observância ao acórdão paradigma, nos termos do art. 1.040, III, c/c art. 927, III, do CPC, considerando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que a matéria é de natureza estritamente infraconstitucional, ao rejeitar a repercussão geral lançada no Tema 956.
3. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". (REsp n. 1.699.851/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)
4. A modulação feita pelo relator, para aplicação da tese firmada, não socorre a parte autora, porquanto não concedida antecipação da tutela.
5. Preliminar rejeitada. Recurso e remessa necessária providos.